Tribunal: STF
Processo: MS 37343
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MANDADO DE SEGURANÇA – ATO JUDICIAL – TERATOLOGIA – INEXISTÊNCIA – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. A assessora Isabela Leão Monteiro prestou as seguintes informações:
    Associação dos Servidores da Atividade Meio da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais – Asamdep-MG insurge-se contra decisão proferida pelo Relator, ministro Ricardo Lewandowski, no recurso extraordinário nº 1.091.681, mediante a qual não acolhido pedido de admissão como terceira interessada.
    Sustenta a representatividade, consideradas as finalidades de valorização profissional dos associados e defesa de interesses e direitos coletivos no exercício das atribuições. Articula com a relevância da matéria e a repercussão social da controvérsia, em razão da multiplicidade de causas idênticas. Diz necessária ampliação do debate sobre as Leis estaduais nº 12.765/1998 e 12.986/1998, não alcançadas pelo pronunciamento formalizado na ação direta de inconstitucionalidade nº 3.819, na qual impugnadas normas disciplinadoras da forma de investidura e provimento de cargos da carreira de defensor público estadual.
    Requer, no campo precário e efêmero, seja reconhecida a participação, como terceira interessada, no processo alusivo ao extraordinário, bem assim a suspensão do julgamento de agravo interno interposto, com início previsto para 28 de agosto próximo. Busca, alfim, a confirmação da medida acauteladora.
    2. Observem a organicidade e a dinâmica do Direito. Mandado de segurança em face de ato judicial é excepcional, pressupondo decisão teratológica a ocasionar, à parte, grave dano de difícil ou incerta reparação.
    O Relator indeferiu pedido da impetrante assentando ausentes os requisitos do artigo 138 do Código de Processo Civil, no que não demonstrada representatividade. Ressaltou não comprovada contribuição para o deslinde da controvérsia. Reportou-se à fase processual. 
    3. Nego seguimento ao pedido.
    4. Publiquem.
Brasília, 26 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator